Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 539/STJ. SÚMULA 541/STJ.
1. A capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimo com alienação fiduciária é permitida, inexistindo qualquer demonstração de ilegalidade na cobrança de juros, tampouco a indicação de qualquer abusividade.
2. A celebração de contrato entre as partes em data posterior ao dia 31.03.2000, data mencionada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, permite a capitalização do débito segundo as regras contratuais.
3. Negou-se provimento ao recurso.